Tribunal: STF
Processo: Rcl 65648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AI Nº 803.140-RG/RS (TEMA Nº 353). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pela Clínica do Membro Superior – M.J. SUPERTI S/S, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5063029-38.2020.4.04.7000, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do AI nº 803.140-RG/RS (Tema nº 353 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, a lide se refere à discussão acerca do benefício da redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para a prestadora de serviço médico hospitalar e de auxílio à saúde, nos termos do art. 15, § 1º, inc. III, al. “a”, e art. 20 da Lei nº 9.249, de 1995.
 
 3.	Noticia que, em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que não estaria registrada sob a forma de sociedade empresária, inobstante o reconhecimento de que presta serviços médicos hospitalares e de auxílio à saúde. Informa que a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta, mantendo-se a sentença.
 
 4.	Diz da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo o Vice-Presidente do TRF4 negado o seguimento do extraordinário. Relata que o respectivo agravo interno teve seu provimento negado.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao recurso interposto e, com isso, inadmitir o recurso extraordinário movido pela ora reclamante, usurpou a competência constitucionalmente outorgada a este Supremo Tribunal Federal. Além de aplicar de forma equivocada a tese fixada no Tema nº 353 do ementário da Repercussão Geral.
 
 6.	Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar o trâmite do recurso extraordinário interposto, com o seu consequente encaminhamento para este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 353 do ementário da Repercussão Geral, julgado no AI nº 803.140-RG/RS. Veja-se o julgado:
 
“Tributário. 2.Exceção prevista no artigo 15, §1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 9.249/95, que prescreve os sujeitos passivos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) com bases de cálculo, respectivamente, de 12% e de 8% sobre receita bruta. Definição de serviços hospitalares e afins. 3. Discussão que se circunscreve ao âmbito normativo infraconstitucional, bem como que demanda o reexame dos aspectos fático-probatórios subjacentes aos requisitos do enquadramento pretendido. 4. Ausência de contencioso constitucional. Repercussão geral rejeitada”.
 (AI nº 803.140-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2010, p. 1º/06/2011).
 
 11.	Pois bem. No caso em tela, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):
 
“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte assim ementado:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. 
1. A atual redação da al. a do inc. III do § 1º do art. 15 da L 9.249/1995 estabelece três requisitos para a incidência do benefício de que dispõe. Tais requisitos são os seguintes:(I) que se trate de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas; (II) que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária; e (III) que a sociedade empresária atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
2. Quando a sociedade limitada serve somente ao propósito de instrumentalizar o exercício de profissão intelectual, não se concretiza o requisito de prestação de serviços por sociedade empresária de que tratam os dispositivos concessivos da redução de alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. 
3. Os requisitos legais para obtenção do benefício não foram observados, porquanto, embora se possa enquadrar os serviços prestados no rol previsto na al. a do inc. III do § 1º do art. 15 da L 9.249/1995 e não se exija a comprovação do atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a impetrante não tem a qualidade de sociedade empresária.
O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):
Tema STF 353 - Enquadramento de pessoas jurídicas da área de saúde na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar para fins de obtenção do benefício de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com base de cálculo reduzida. 
O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 
Tema STF 353 - A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”
 
 12.	Contra a decisão acima transcrita, a ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 3, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA 
AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 353 DO STF. 
1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 
2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 353, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”
 
 13.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confira-se o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator